Tribunal: TJES
Processo: 0016440-34.2012.8.08.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016440-34.2012.8.08.0008

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SILVANI ADRIANO DOS SANTOS BARBOSA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0016440-34.2012.8.08.0008

RECORRENTE: SILVANI ADRIANO DOS SANTOS BARBOSA, ALINE ADRIANO BARBOSA

Advogado do(a) RECORRENTE: ALESSANDRO SIMOES MACHADO - ES20386-A
Advogado do(a) RECORRENTE: ALESSANDRO SIMOES MACHADO - ES20386-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PRONÚNCIA.
CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, INCISO
I
I
C/C ART. 14, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE
ES
CLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE.
LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA.
DECOTE DE QUALIFICADORA
S
. INVIABILIDADE DO AFASTAMENT
O.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de despronúncia por
inexistência de indícios suficientes de autoria
e decote das qualificadoras de motivo fútil, levantadas pelas recorrentes nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

3. Em caso de dúvida quanto à existência do dolo de matar, a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

4. A qualificadora de motivo fútil, quando sustentada por indícios nos autos, não deve ser excluída na fase de pronúncia, devendo ser analisada pelo Conselho de Sentença.

5. Recurso conhecido, e no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0016440-34.2012.8.08.0008

RECORRENTE: SILVANI ADRIANO DOS SANTOS BARBOSA, ALINE ADRIANO BARBOSA

Advogado do(a) RECORRENTE: ALESSANDRO SIMOES MACHADO - ES20386-A
Advogado do(a) RECORRENTE: ALESSANDRO SIMOES MACHADO - ES20386-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
SILVANI ADRIANO DOS SANTOS
e
ALINE ADRIANO BARBOSA
,

em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco - Tribunal do Júri (Id. 8321301, vol.1, parte 2, pp. 157/161), por meio da qual foram pronunciadas pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Extrai-se da inicial acusatória que, no dia 04 de fevereiro de 2012, por volta das 15h, na Rua Elizeu Divino, Barra de São Francisco/ES, as rés teriam atacado a vítima
Luciana da Silva Foca Lucindo
com golpes de instrumento perfurocortante, causando múltiplos ferimentos na cavidade abdominal e outras regiões do corpo, resultando em risco de vida e deformidade permanente. A motivação do crime seria ciúmes, porquanto a vítima era casada com Cleverlande da Rocha, sendo que este possuía um relacionamento extraconjugal com Silvani.

Finda a instrução processual, por meio da r. Decisão (Id. 8321301, vol.1, parte 2, pp. 157/161), as recorrentes foram pronunciadas pela
suposta prática do crime de
tentativa de
homicídio qualificado,
por motivo
fútil.

Inconformadas, as recorrentes interpuseram o presente Recurso em Sentido Estrito, por meio do qual requerem a reforma da r. Decisão, a fim de que haja o reconhecimento da legítima defesa, sustentando que a vítima teria iniciado as agressões ao arremessar uma lata de cerveja e empurrar Silvani ao chão. A defesa requer, ainda, a desclassificação do crime para lesão corporal, sob o argumento de que não havia intenção de matar, e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter as recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida
.

Nesta perspectiva, a materialidade do crime está devidamente comprovada pelos laudos periciais e o exame de corpo de delito que constatam as múltiplas lesões sofridas pela vítima, Luciana da Silva Foca Lucindo, incluindo uma laparotomia exploratória devido a ferimentos penetrantes na cavidade abdominal, conforme relatado.

Com relação aos indícios de autoria, os depoimentos da vítima e das testemunhas corroboram a versão de que as rés foram responsáveis pelos ataques, utilizando um objeto perfurante, possivelmente uma chave de fenda. A vítima Luciana relatou em Juízo que foi atacada pelas duas rés, não sabendo precisar quem desferiu os golpes, mas que ambas estavam envolvidas na agressão. Veja-se:

“[...] "Que o marido da informante, Cleverlande, mantinha um relacionamento amoroso com a acusada Silvani; que a informante não conhecia e nunca tinha visto Silvani e Aline; que a informante estava grávida na ocasião dos fatos; que na ocasião dos fatos, o casal havia se mudado para a cidade, pois moravam anteriormente na localidade de Paulista; que a acusada Silvani sempre telefonava para o marido da informante e este ia para o banheiro atender o telefone; que a informante por diversas vezes gritou, de longe do aparelho, dizendo que era uma vergonha ela estar se relacionando com um homem casado, principalmente pelo fato da informante estar grávida; que no dia dos fatos, a informante estava com seu marido na Padaria Nogueira quando as acusadas chegaram, sendo esta a primeira vez que a informante as viu; que a acusada Silvani se dirigiu à informante dizendo 'bem que ele disse que você era gorda, feia e ridícula!'; que a informante interpelou seu marido dizendo 'você não vai fazer nada?', ao que Cleverlande nada fez; que ato contínuo, as duas acusadas começaram xingamentos mútuos; que depois seguiram-se as agressões físicas, tendo as acusadas partido para cima da vítima; que no momento das agressões verbais, a vítima revidou os xingamentos; que só se recorda de ter tomado um golpe de capacete na cabeça, ao que caiu ao chão; que caída, recebeu golpes de arma branca; que a informante levou nove facadas, sendo sete na barriga, uma no braço e uma na coxa; que as duas acusadas fugiram e a informante ainda gritou para que as rés fossem alcançadas, mas foi em vão; que confirma integralmente as declarações de fls. 13/14; que após as agressões sofridas, sua gravidez não foi interrompida; que enquanto estava caída sendo agredida, as acusadas tentaram tirar sua roupa; que não sabe precisar quem das duas acusadas desferiu o golpe com instrumento perfurante, mas as duas estavam em cima da informante quando estava caída; que não sabe precisar qual a razão da saída das acusadas do local, mas pode afirmar que a polícia chegou imediatamente após as agressões. [...]”.

Diante de tais fatos, a defesa pleiteia a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal, argumentando a ausência de
animus necandi
(intenção de matar). Contudo, os elementos constantes nos autos, como a gravidade das lesões e o local dos golpes, indicam que as rés agiram de forma a colocar em risco a vida da vítima.

O uso de um objeto perfurante em regiões vitais, como o abdômen, somado ao número de golpes desferidos, são indicativos de que havia a intenção de causar lesões graves, possivelmente letais. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em caso de dúvida quanto ao dolo de matar, a questão deve ser decidida pelo Tribunal do Júri, competente para julgar crimes dolosos contra a vida.

Diante do que consta nos autos, portanto, existem provas embasando a vertente da acusação, no sentido de que houve
animus necandi
, havendo indícios de autoria do crime de tentativa de homicídio qualificado.

Dessa forma, por se tratar de juízo de formação de culpa, havendo indícios de autoria de crime contra a vida, o magistrado primevo agiu com acerto ao levar à apreciação do caso ao Conselho de Sentença, que tem competência constitucional para decidir sobre os fatos.

Nesse diapasão, “o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir”. (STJ; AgRg-EDcl-AREsp 2.175.413; Proc. 2022/0228605-5; PB; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 14/02/2023; DJE 17/02/2023).

Dessa forma, refutada a tese de desclassificação, entendo prejudicados os pedidos relacionados à dosimetria da pena referente ao delito de lesão corporal (apenamento mínimo e aplicação de causa de diminuição).

Na sequência, a defesa requereu o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa. No entanto, a vítima Luciana relatou que foi atacada de forma abrupta pelas rés, após uma troca de xingamentos, e que as agressões físicas partiram de ambas as rés. A alegação de que a vítima teria iniciado as agressões ao jogar uma lata de cerveja não justifica a reação violenta e desproporcional que resultou em ferimentos graves. Além disso, a prova pericial e testemunhal indicam ausência de moderação no ataque realizado pelas rés.

Vale destacar que, no caso vertente, a decisão de pronúncia não se funda, exclusivamente, nos elementos informativos do inquérito policial, havendo indícios de autoria baseados em depoimentos produzidos ao longo da instrução processual.

Com relação ao decote da qualificadora do motivo fútil, cumpre destacar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
”. (STJ, AgRg no Resp 1948352/MG, Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação: 12/11/2021)

Esse também é o entendimento adotado por ambas as Câmaras Criminais deste Eg. Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004258-50.2021.8.08.0024, Relator: Pedro Valls Feu Rosa, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/7/2021, Data de Publicação: 02/8/2021; e TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0001629-50.2019.8.08.0032, Relator: Adalto Dias Tristão, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/7/2021, Data da Publicação: 22/7/2021)

Assim, o Juízo
a quo
, ao pronunciar o réu, somente poderá afastar as qualificadoras imputadas na exordial acusatória quando tais circunstâncias forem manifestamente improcedentes.

No caso, há fundadas suspeitas, baseadas nos depoimentos colhidos nos autos, de que o crime tenha sido motivado por ciúmes, o que configura um motivo desproporcional ao ataque. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe (AgRg no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/5/2021, DJe 28/5/2021).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)